Tribunal: TJSP
Processo: 1500569-96.2022.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante e afastamento do local do acidente. Concurso material. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Estado de embriaguez demonstrado pelo teste do etilômetro e pela prova oral. Crime de perigo abstrato. Prescindibilidade de demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Acusado que se evadiu após causar acidente. Condutas típicas.

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante e afastamento do local do acidente. Concurso material. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Estado de embriaguez demonstrado pelo teste do etilômetro e pela prova oral. Crime de perigo abstrato. Prescindibilidade de demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Acusado que se evadiu após causar acidente. Condutas típicas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria do delito de afastamento do local do acidente mitigada. Reconhecida a atenuante da confissão e compensada com a agravante da reincidência. Suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor fixada com observância dos mesmos parâmetros utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade. Biografia penal do acusado impõe o regime prisional intermediário e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.